Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007657-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA TEREZINHA DA SILVA - CPF: 207.389.861-00 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (contrato com aparente assinatura duvidosa), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (comprometimento da renda mensal).

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007657-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A

AGRAVADO:

MARIA TEREZINHA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1013964-05.2021.8.11.0041, ajuizada por
MARIA TEREZINHA DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante suspenda os descontos nos proventos da autora, ora agravada, no valor de R$77,36 (setenta e sete reais e trinta e seis centavos), impondo a multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Narra o banco recorrente que a agravada ajuizou a ação na origem alegando que vem sofrendo mensalmente, descontos que seriam supostamente indevidos, a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, desde 11/2019, em benefício do banco, com quem nunca firmou contrato.

O agravante alega que a agravada tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e das cláusulas nele contidas.

Discorre que “
a parte autora, REALIZOU A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO diante da matrícula 1348836021 – sendo o de no 5259.1091.7105.0538, ADE 54537974 – Conta 4709385
” (sic).

Assevera que diante disso não se vislumbra no caso em apreço qualquer urgência quanto para a concessão da tutela antecipada, como decidido pelo juízo
a quo
.

Acrescenta que “
se prosperar a decisão vergastada, a situação instaurada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante, notando-se a necessidade de reforma da mesma
” (sic).

Manifesta, ainda, seu inconformismo com o valor da multa fixada, dizendo que
“a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, de forma que seja autorizado o desconto dos empréstimos contratados e ainda que a multa diária seja revogada ou que seu valor seja reduzido (id. 86068983).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 20/05/2021, por esta Relatoria (id. 87694985).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (id. 91004454 - Pág. 1).

Preparo recursal devidamente recolhido (Certidão de Id. 86110972).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, dos quais a agravada aduz que não contratou e ainda, a revogação da multa
astreinte
.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

(...)

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pela cópia do contrato de cartão de crédito consignado objeto da demanda (Id. 53878768), de cujo teor denota-se, prima facie, que a assinatura nele aposta, aparentemente,
diverge das assinaturas da autora constantes no documento de identidade e procuração juntados nos Ids. 53878761 e 53878762
, o que demonstraria a injustiça nos descontos realizados pela requerida nos proventos da requerente.

O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos econômicos causados à autora, caso os descontos perdurem até o final da demanda, o que poderia
comprometer a sua renda mensal.

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
, para determinar que o requerido suspenda os descontos nos proventos da autora, no valor de R$ 77,36 (setenta e sete reais e trinta e seis centavos), a título de empréstimo.
Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. (...)”
[Destaquei]

Pois bem. É sabido que o autor não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito com o banco recorrido. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, tem-se que o agravante colacionou aos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado (id. 86068993 - Pág. 1), o qual, a princípio, diverge da assinatura da autora, ora agravada, consoante àquela aposta na procuração dos autos de origem (id. 53878761).

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida em que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se acertada a decisão de primeiro grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou-se a suspensão dos descontos
”.
(TJ-MT - AI: 10120547120188110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a renda da agravada.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado (
R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)
), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado,
devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
.
(TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE MADEIRA SERRADA -
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
A fixação de astreintes tem por finalidade desestimular a inércia do devedor e compeli-lo ao cumprimento da obrigação e, no caso, sua aplicação mostra-se adequada à finalidade
”.
(TJ-MT - AI: 10003416520198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021